Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711685-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP AGRAVADO: ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - EPP, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Mandado de segurança é garantia constitucional destinada à tutela de direitos líquidos e certos ameaçados ou lesados por ato ilegal de autoridade. Direito líquido e certo é aquele incontestavelmente conforme o ordenamento jurídico, já incorporado definitivamente no patrimônio jurídico do seu titular e comprovável de plano. No caso concreto, a impetrante postula pretensão contra legem, visando o desempenho de atividade violadora das normas de uso e ocupação do solo. O ato de indeferimento do pedido de licenciamento, por seu turno, pautou-se pela estrita observância do ordenamento jurídico. A impetrante confessa estar em situação "não regular", o que é mero eufemismo para "ilegal". Claro que tudo o que é irregular é, em tese, "passível de regularização", e um dos modos de regularizar a lesão urbanística é exatamente coibindo a perpetuação da situação de ilegalidade, pelo exercício do poder de polícia, hipótese infelizmente deveras rara na Capital. Contudo, a inércia das autoridades competentes para o exercício do poder de polícia edilícia obviamente não é fonte de direitos. Se o administrador invocou o ordenamento urbanístico para denegar condições de possibilidade para a manutenção de situação de "irregularidade" confessa, está prestigiando exatamente do princípio da legalidade. Neste ponto, o raciocínio proposto na demanda é francamente contraditório, na medida em que a impetrante suscita o princípio da legalidade visando consolidar situação manifestamente ilegal. O fato de a empresa atuar na ilegalidade há vários anos não gera direito à perpetuação da situação de ilegalidade, posto que não há usucapião de ilegalidades. O princípio da razoabilidade não justifica a violação consciente da lei. Pelo contrário, considerada a premissa de que a lei é produto da razão e do consenso social, violar frontalmente a lei posta desborda do razoável, ocasionando danos sociais evidentes. Tampouco cabe ao Judiciário chancelar situações de ilegalidade, posto que sua função é exatamente a de fazer concretizar a lei, e não torná-la letra morta. Nenhum direito é ilimitado; os direitos são exercidos em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo sistemático e harmônico. Não é concebível que, em nome da livre iniciativa, se justifique a lesão urbanística, que é interesse difuso prevalente sobre o particular. Numa visada consequencialista, a condescendência para com situações de ilegalidade não produz resultados benéficos, mas, ao contrário, tendem a disseminar a tendência de violação da lei, o que é obviamente danoso ao tecido social, por solapar o princípio da obediência política. Enfim, o pedido contra legem não é, logicamente, juridicamente plausível, razão porque indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para a prestação de informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Na origem, informa a autora/agravante ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar, tendo por objeto compelir a Autoridade coatora Agravada a permitir a inclusão de atividade secundária da agravante no endereço em que está atualmente estabelecida. Afirma que a empresa foi constituída no ano de 2005 e desde então permanece ativa no mesmo endereço, exercendo atividades comerciais e recolhendo a correspondente taxa de utilização do espaço público. Sustenta ter realizado consulta de viabilidade na RA X, para fins de realizar alterações cadastrais em seu CNPJ, com a modificação de seu nome empresarial e a inclusão de atividade econômica secundária. Aponta que a segunda solicitação foi indeferida sob o fundamento de que o endereço era irregular, fato que motivou o ajuizamento da ação, cujo pedido liminar foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja concedida autorização provisória para a inclusão da atividade secundária postulada pela Agravante. O pedido de tutela foi indeferido em ID n° 34744564. Conforme se verifica, foi prolatada sentença de mérito (ID n° 132858172 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual denegou a segurança vindicada pela autora/agravante (ID n° 132858172 – autos de origem). Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora